Tribunal: CARF
Processo: 10715.006574/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.006574/2009-35
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.511 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PLUNA - LINEAS AEREAS URUGUAYAS SOCIEDAD ANONIMA

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005
PENALIDADE
ADMINISTRATIVA.
MULTA
POR
ATRASO
NA
ENTREGA DE DECLARAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A modificação introduzida pela Lei 12.350, de 2010, no § 2o do artigo 102 do
Decreto-lei37/66, que estendeu às penalidades de natureza administrativa o
excludente de responsabilidade da denúncia espontânea, não se aplica nos
casos de penalidade decorrente do descumprimento dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira. Súmula CARF no 126.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, com retorno dos autos ao colegiado de
origem para análise das demais questões de mérito.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.006574/2009-35
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.511 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.006574/2009-35

Relatório

Trata-se de recurso especial de divergência, apresentado pela Fazenda Nacional,
em face do acórdão no 3801-005.342, de 19/03/2015, o qual possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO ÀS PENALIDADES DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVA.
INTEMPESTIVIDADE
NO
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Aplica-se o instituto da denúncia espontânea às obrigações acessórias de caráter
administrativo cumpridas intempestivamente, mas antes do início de qualquer
atividade fiscalizatória, relativamente ao dever de informar, no Siscomex, os
dados referentes ao embarque de mercadoria destinada à exportação.
Recurso Voluntário Provido.

O lançamento fiscal, que originou o presente processo foi abaixo resumido pelo
relatório do acórdão recorrido:
(...)
Trata o presente processo do auto de infração de fls. 02 a 04 por meio do qual
encontra-se formalizada a exigência do crédito tributário no valor de R$ 45.000,00 em
decorrência do fato de a interessada, segunda a autuação, ter registrada
intempestivamente os dados de embarque de mercadorias, relativos aos despachos de
exportação indicados na planilha de fl. 10, descumprindo dessa forma a obrigação
acessória prevista no art. 37 da Instrução Normativa SRF n° 28, de 27 de abril de
1994, com a redação dada pela Instrução Normativa SRF n° 510, de 14 de fevereiro de
2005, sujeitando-se por essa infração à multa prevista na alínea “e” do inciso IV do
art. 107 do Decreto-lei n° 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pelo
art. 77 da Lei n° 10.833, de 2003.
(...)
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.511 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.006574/2009-35

O acórdão recorrido deu provimento ao recurso voluntário para aplicar ao
lançamento fiscal o instituto da denúncia espontânea com aplicação retroativa da Lei no
12.350/2010, que alterou o art. 102 do Decreto-Lei no 37/66.
O recurso especial da Fazenda Nacional defende a não aplicação da denúncia
espontânea para a infração apurada no presente processo. O recurso foi admitido por despacho
aprovado pelo então presidente da 1a Câmara da 3a Seção do CARF.
Devidamente cientificado, o contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.

O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.
A matéria trazida no recurso já foi pacificada no âmbito do CARF. Com efeito, a
possibilidade de aplicação da denúncia espontânea nas infrações por descumprimento de prazo
regulamentar foi afastada com a edição da Súmula CARF no 126, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.511 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.006574/2009-35

Portanto, inaplicável ao caso a denúncia espontânea. Como o acórdão recorrido
restringiu a decisão somente quanto à aplicabilidade da denúncia espontânea, é necessário que a
turma recorrida analise as demais questões trazidas em sede de seu recurso voluntário.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional, devendo o presente processo retornar à turma recorrida para análise e julgamento das
demais questões colocadas no recurso voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital